Tribunal: TJDFT
Processo: 0009119-72.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009119-72.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 39072881 - Pág. 3, Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial relativos aos requisitórios de IDs: 36309939, 36309956, 36309975 e 36309977 No ID: 39486038, o exequente anuiu com o montante depositado. Instadas, as partes quedaram-se inertes (IDs: 35735830 e 36307920) quanto ao ofício de ID: 35375757. Diante do exposto, comprovada nos autos a satisfação integral das obrigações em relação aos créditos de PATRÍCIA PIERRE FLEURY, PATRÍCIA RODRIGUES BOTELHO DOURADO, PAULO ALVES PEREIRA e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais), quanto a eles julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Da mesma forma, julgo extinta a execução quanto a PAULO JOSÉ ARAGÃO DE PAIVA (PCT n. 0745181-16.2020.8.07.0000 - ID: 35375757). Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX (ID: 39486038). Após, intimem-se as partes quanto ao ofício da COORPRE de ID: 39770201 (extinção pelo pagamento do precatório expedido em favor de PAULO LUIZ PEREIRA). Brasília, 3 de outubro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador